Tribunal: TJDFT
Processo: 0752056-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS e GILBERTO ELIAS FILHO, em face à decisão desta relatoria que não conheceu o recurso ante a ausência de comprovação do preparo na forma do art. 1.004, §4o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseja revisão das decisões monocráticas proferidas pelo relator. Outrossim, a argumentação dos recorrentes de que houve equívoco no preenchimento da guia não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão em testilha. Desta feita, por falta de amparo legal e carência de fundamentos que amparem a pretensão, INDEFIRO O PEDIDO. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator